Tribunal: STJ
Processo: 0800136-69.2021.8.20.5118
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727542 - RN(2024/0316350-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JORGE FERREIRA DE LIMA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ BARTOLOMEU DE MEDEIROS LINHARES - RN006564
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA
83/STJ.
DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6010e2b2-853b-47b3-b53d-88948237f16f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727542 - RN (2024/0316350-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JORGE FERREIRA DE LIMA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ BARTOLOMEU DE MEDEIROS LINHARES - RN006564
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICES
DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
CPC/2015
DO RISTJ. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio
contra a decisão da Presidência desta Corte Superior que não
Grande do Norte
conheceu do agravo em recurso especial por ele formulado (fls. 4.017/4.018).
Ao final da peça recursal, o agravante requer o seguinte: A - reconsideração
da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator, a fim de que seja
conhecido o Agravo no Recurso Especial; B - acaso não haja reconsideração, que seja
submetido o presente recurso ao órgão colegiado competente, para que seja conhecido e
provido o Agravo no Recurso Especial, com o provimento do Recurso Especial respectivo.
(fls. 4.042/4.043).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da insurgência (fls.
4.061/4.063).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53767648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:14
Código de Controle do Documento: 7c8caab2-688c-4852-8f5d-888f672749a1

Razão não assiste ao agravante.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que
.
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido. No
caso, o recurso especial foi inadmitido pelo fato de ter sido constatado: os óbices da 7 e
83/STJ (fls. 3.969/3.979).
Caberia, então, ao agravante, nas razões do agravo em recurso especial, de
forma específica, demonstrar a inaplicabilidade dos apontados óbices.
Dessa forma, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não
ter atacado de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, incidindo,
no caso, a Súmula 182/STJ.
A corroborar: AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.614.929/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
relator Ministro
8/4/2025,
15/4/2025;
AREsp n. 2.183.499/MG,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:14
Código de Controle do Documento: 7c8caab2-688c-4852-8f5d-888f672749a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.727.542 / RN
Número Registro: 2024/0316350-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08001366920218205118
1000041820218200118
1000050320218200118
1001988620198200118
8001366920218205118
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JORGE FERREIRA DE LIMA COSTA
ADVOGADO : JOSÉ BARTOLOMEU DE MEDEIROS LINHARES - RN006564
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JORGE FERREIRA DE LIMA COSTA
ADVOGADO : JOSÉ BARTOLOMEU DE MEDEIROS LINHARES - RN006564
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54922030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:06
Código de Controle do Documento: 884f8f7c-73ed-4ddf-86b2-9ebc57abfaee

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:06
Código de Controle do Documento: 884f8f7c-73ed-4ddf-86b2-9ebc57abfaee